Tribunal: TJSP
Processo: 1008565-26.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade uniprofissional de advogados. Adesão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Inaplicabilidade do tratamento fiscal

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Sociedade uniprofissional de advogados. Adesão ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Inaplicabilidade do tratamento fiscal previsto pelo artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68. Recurso denegado.